Tribunal: TJDFT
Processo: 0724496-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724496-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por YURI BATISTA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da Ação n. 0728846-42.2018.8.07.0015, destituiu o agravante do cargo de administrador judicial (nomeado recentemente) e nomeou como tal o Dr. Miguel Alfredo de Oliveira Júnior. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o Juiz de origem nomeou o dr. Miguel Alfredo de Oliveira Júnior para o cargo de administrador judicial, mas esse deixou transcorrer o prazo para manifestar no processo. Relata que, em seguida, o Juiz de primeiro grau lhe nomeou para que fosse o novo administrador judicial, oportunidade em que aceitou o encargo. Afirma que o sr. Miguel apareceu nos autos, informando que teve problemas no sistema processual PJE para assinar a sua peça. Assevera que o Juiz de primeiro revogou a decisão que lhe nomeou como administrador judicial e voltou a nomear o Dr. Miguel Alfredo de Oliveira Júnior. Defende que o Sr. Miguel deve ser desconstituído do cargo de administrador, tendo em vista que houve a preclusão do seu prazo para assinar o termo deferido em decisão. Argumenta que tem preferência em relação ao profissional que perdeu o prazo processual e não comprovou documentalmente a sua impossibilidade de assumir o cargo no tempo que lhe foi concedido. Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a preclusão do prazo do atual administrador judicial para aceitar o cargo, bem como destituí-lo do cargo. Pede que seja nomeado como novo administrador judicial. Preparo recolhido (ID: Num. 48084775). É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. O recurso foi interposto contra decisão que, na ação declaratória de insolvência civil, destituiu o agravante do cargo de administrador judicial (recém nomeado) e voltou a nomear o dr. Miguel Alfredo de Oliveira Júnior, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado. No entanto, não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Além disso, vale acrescentar que não tem legitimidade recursal o administrador judicial que, na defesa de seus interesses pessoais, investe contra a decisão que o substitui ou o destitui do encargo, tanto que na lei que atualmente rege a falência (Lei no 11.101/2005), não havendo previsão sobre o cabimento de recurso do próprio auxiliar do juízo contra tal decisão. Desse modo, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador